Tribunal: TJBA
Processo: 8000769-64.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000769-64.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERONICA SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
IARA LUIZ DA SILVA MAGOSSI, YURI PASSARELLI MACON DA SILVA, JONATAS LUIZ GODAS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. PRAZO QUINQUENAL. FATURA COM VENCIMENTO EM 20/02/2017. AÇÃO AJUIZADA EM 25/02/2022. ABUSIVIDADE DOS JUROS ROTATIVOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. REVISÃO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA MITIGAÇÃO DOS PREJUÍZOS. INAPLICABILIDADE. MERA DEMORA NO AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL QUE NÃO CONFIGURA ABUSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000769-64.2022.8.05.0201
, em que figuram como apelante VERONICA SANTOS MIRANDA e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.